Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravada contra o acórdão de Agravo de Instrumento exarado por esta Turma Recursal que deu provimento para reformar a decisão a quo e confirmar a liminar recursal que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado, na quantia de R$885,23. O embargante sustenta que há obscuridade e omissão no julgado, pois os gastos fixos demonstrariam que a manutenção do bloqueio afetará a sua subsistência digna e que não há outra renda ou renda fixa.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de obscuridade ou omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
IV. Dessa forma, não verificado os vícios apontados devem ser rejeitado os embargos.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.